Tribunal: TJSP
Processo: 3004101-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Acesso ao extrato da pesquisa Bacenjud feita em nome da executada. Possibilidade. Garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Transparência dos atos processuais. Certidão negativa de serventuário que detém presunção relativa. Agravante que sem o extrato requerido, estaria impossibilitada de infirmá-la ou de aferir a correção das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Acesso ao extrato da pesquisa Bacenjud feita em nome da executada. Possibilidade. Garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Transparência dos atos processuais. Certidão negativa de serventuário que detém presunção relativa. Agravante que sem o extrato requerido, estaria impossibilitada de infirmá-la ou de aferir a correção das informações constantes nos sistema ou os motivos pelos quais a diligência terá sido infrutífera. Providência de fácil empenho para ser dirimida. Precedentes. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004101-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS SIDERACO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004101-68.2019.8.26.0000 -Voto no 12884
2
Voto no 12.884
Agravo de Instrumento no 3004101-68.2019.8.26.0000 SANTO ANDRÉ
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS SIDERACO LTDA.
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Genilson Rodrigues Carreiro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Acesso ao extrato da pesquisa Bacenjud feita em nome da
executada. Possibilidade. Garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Transparência dos atos
processuais. Certidão negativa de serventuário que detém
presunção relativa. Agravante que sem o extrato requerido,
estaria impossibilitada de infirmá-la ou de aferir a correção
das informações constantes nos sistema ou os motivos pelos
quais a diligência terá sido infrutífera. Providência de fácil
empenho para ser dirimida. Precedentes. Agravo provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda do Estado de
São Paulo, insurgindo-se contra a r. decisão proferida nos autos de execução fiscal
ajuizada contra Indústria e Comércio de Fitas Sideraco Ltda. que indeferiu o pedido de
acesso ao extrato da pesquisa Bacenjud feita em nome da executada (fls. 84/86).
Sustenta, em síntese, que a presunção de veracidade da certidão é
relativa, o acompanhamento pessoal dos serviços cartorários é impossível; e a regra é a
publicidade dos atos processuais, à luz dos princípios da impessoalidade, do contraditório e
da ampla defesa, que não devem ser desrespeitados em prol da celeridade processual
aventada como fundamentação.
Nestes termos, pretende a concessão de efeito ativo ao recurso e, ao final,
a reforma da decisão.
Foi Indeferido o efeito pretendido (fls. 12/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004101-68.2019.8.26.0000 -Voto no 12884
3
É o relatório.
Nada obstante a Secretaria informe a impossibilidade de intimação da
parte agravada, ante a certidão de mandado negativo às fls. 16 dos autos principais e
ausência de novo endereço para intimação (fls. 15), tem-se que o presente agravo de
instrumento versa sobre questão estritamente instrumental e se volta contra decisão
proferida antes de formalizada a angularização da demanda na origem; permitindo o seu
julgamento, em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais.
E, na hipótese, o agravo merece guarida.
Não se ignora que a certidão goza de fé pública, todavia, a negativa do
Juízo desatende o direito à obtenção das informações inserto nas garantias constitucionais
do contraditório e da ampla defesa e desrespeita a transparência dos atos processuais.
De fato, somente por meio do exame do extrato completo a Fazenda
Pública poderá aferir a correção das informações constantes nos sistema ou verificar os
motivos pelos quais a diligência terá sido infrutífera ou mesmo questionar o conteúdo da
certidão, cuja presunção de validade é relativa, podendo ser infirmada pela parte, direito
que, sem o extrato requerido, a exequente estaria impossibilitada de exercer.
E, diante da facilidade da providência, com a mera juntada do extrato aos
autos, não há motivos por que recusar o pedido da exequente.
Nesse sentido, aliás, tem iterativamente decidido esta Câmara e outros
órgãos desta Corte em casos semelhantes, também advindos da Comarca de Santo André:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL BACENJUD
INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE JUNTADA AOS AUTOS
DE EXTRATO DE PESQUISA. AMPLA DEFESA O direito à obtenção
das informações resultantes da tentativa de bloqueio integra o direito ao
contraditório e à ampla defesa. Decisão reformada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004101-68.2019.8.26.0000 -Voto no 12884
4
(TJSP: Agravo de Instrumento 3003501-81.2018.8.26.0000, Relator:
Des. Leonel Costa; 8a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André -
1a Vara da Fazenda Pública; j. 30/01/2019)1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Recurso interposto
contra a decisão que indeferiu o pedido de juntada aos autos do extrato
do BACENJUD, por entender que basta a certidão de serventuário
Andamento processual que depende de informações adequadas
Necessidade de se observar a transparência dos atos processuais
Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP: Agravo de Instrumento 3001381-02.2017.8.26.0000, Relator:
Des. Moreira de Carvalho; 9a Câmara de Direito Público; Foro de Santo
André - 1a Vara da Fazenda Pública; j. 22/02/2018)2.
Desse modo, reforma-se a r. decisão vergastada, para que seja deferida a
juntada aos autos do ato processual de busca de bens pelo sistema BACENJUD com o
1 No mesmo sentido: Agravo de Instrumento 3001403-26.2018.8.26.0000, Relator: Des. Paulo Dimas
Mascaretti, Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública, j. 13/06/2018; Agravo de Instrumento
2142084-97.2017.8.26.0000, Relator: Des. José Maria Câmara Junior, Foro de Santo André - 1a Vara da
Fazenda Pública; j. 30/08/2017.
2De igual modo: Agravo de Instrumento 3001914-24.2018.8.26.0000; Relator: Des. Rubens Rihl; 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; j. 02/08/2018; Agravo de Instrumento
3002080-56.2018.8.26.0000; Relator: Des. Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público; Foro de Santo
André - 1a Vara da Fazenda Pública, j. 14/11/2018; Agravo de Instrumento 3001383-69.2017.8.26.0000;
Relator: Des. Nogueira Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da
Fazenda Pública, j. 23/04/2018; Agravo de Instrumento 3002368-04.2018.8.26.0000, Relatora: Des.a Maria
Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública, j.
18/10/2018; Agravo de Instrumento 3000018-09.2019.8.26.0000, Relator: Des. Torres de Carvalho; 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; j. 04/02/2019; Agravo de
Instrumento 3001384-54.2017.8.26.0000; Relator: Des. Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública, j. 27/02/2018; Agravo de Instrumento
3001509-85.2018.8.26.0000; Relatora: Des.a Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; j.29/08/2018; Agravo de Instrumento
3001474-62.2017.8.26.0000; Relator: Des. Luis Fernando Nishi; Ó2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; j. 22/06/2018; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004101-68.2019.8.26.0000 -Voto no 12884
5
CNPJ base da agravada.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator